Tribunal: CARF
Processo: 15209.720025/2018-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15209.720025/2018-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.386 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
MARIA DA ASSUNCAO TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
ALUGUEIS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
São tributáveis os rendimentos omitidos, recebidos a título de alugueis,
constatados por meio da DIMOB, caso o contribuinte não consiga demonstrar,
com documentos hábeis, que tal omissão não ocorreu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2015, ano-calendário de 2014, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
recebidos de alugueis, conforme notificação de lançamento constante às e-fls. 22 a 25.
A contribuinte apresentou impugnação na qual alega que o imóvel pertence ao
filho Rivadavia Teixeira Filho, e que por isso os valores lançados devem ser transferidos para o
mesmo; que já teria declarado em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) o valor de R$
31.425,42, portanto a diferença a ser tributada é de R$ 31.140,65.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE),
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, uma vez que não restaram
comprovadas as alegações da contribuinte.
Recurso Voluntário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15209.720025/2018-00
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.386 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15209.720025/2018-00

A contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 15/2/2019 (e-fls. 61) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 15/3/2019 (e-fls. 68 a 73), no qual
relata que parte do valor apontado como omitido (R$ 8.209,80) estaria declarado e mesmo assim
o imposto suplementar foi calculado também sobre essa parte; que os imóveis geradores da renda
não pertenceriam à recorrente, mas a seu filho, que os teria declarado em sua própria DAA, e por
isso o lançamento seria nulo, fato que alega como preliminar; que a imobiliária já teria retificado
a DIMOB para acertar as informações; que o imposto de renda é pessoal, logo a recorrente não
seria a contribuinte, pois não é titular da renda a ela atribuída.
Requer o cancelamento do débito fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço.
Preliminares
A preliminar suscitada se confunde com o mérito e com este será analisada.
Mérito
Conforme Descrição dos Fatos constante da notificação de lançamento (e-fls. 23),
a recorrente omitiu rendimentos recebidos de pessoa física no valor líquido de R$ 64.909,80,
rendimentos estes informados na Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias
(Dimob). Complementa a descrição dos fatos informando que:
Estão sujeitos ao ajuste na Declaração de Ajuste Anual os rendimentos de alugueis
recebidos de pessoa física, conforme Dimob apresentada por JVR IMOVEIS LTDA - ME,
CNPJ 16.838.797/0001-30 (R$56.700,00), e documentos apresentados pela contribuinte
referentes a OLIVEIRA IMOVEIS LTDA, CNPJ 20.804.829/0001-54 (R$8.209,80).
Em relação aos rendimentos recebidos de OLIVEIRA IMOVEIS LTDA, CNPJ
20.804.829/0001-54 (R$ 8.209,80), a contribuinte alega que tais valores já estariam declarados
em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA), e que por isso já haviam sido oferecidos à
tributação.
Compulsando os autos, noto que às e-fls. 108 a contribuinte junta cópia de sua
DAA do exercício de 2015, ano-calendário de 2014, na qual de fato consta no quadro
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR o
valor de R$ 8.209,80, recebidos da fonte pagadora OLIVEIRA IMOVEIS LTDA, CNPJ
20.804.829/0001-54.
Entretanto, às e-fls. 31 também consta cópia da DAA da recorrente do exercício
de 2015, ano-calendário de 2014, na qual NÃO consta, no mesmo quadro (rendimento
tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo titular), tal informação, constando nesse quadro
como único rendimento aquele pago pelo FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL, no valor de 26.350,00.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.386 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15209.720025/2018-00

Em relação à cópia constante das e-fls. 108, anexada pela recorrente, consta no
rodapé do documento que se trata de “cópia simples – não identificado”.
Entretanto no documento de e-fls. 31 consta no rodapé que se trata de cópia
autenticada administrativamente e ainda a informação de que “Estes dados são cópia fiel dos
constantes em nossos arquivos.”, razão pela qual me convenço que a cópia da DAA apresentada
pela recorrente não se refere à DAA transmitida à Receita Federal do Brasil, de forma que as
informações de fato transmitidas são aquelas constantes das e-fls. 31 a 35, dentre as quais não
está o valor de R$ 8.209,80, valor este que de fato foi omitido pela recorrente.
Quanto aos valores declarados na DIMOB de JVR IMOVEIS LTDA - ME, CNPJ
16.838.797/0001-30 (R$56.700,00), não tenho reparos a fazer na decisão de primeira instância,
que adoto como fundamentos de minha decisão (e-fls. 50):
Constata-se que o contrato de locação para uso comercial de fls. 6 a 10, traz como
objeto da locação o imóvel localizado: 
Cláusula 1a - OBJETO – AV. MINAS GERAIS, No 830 – BAIRRO CAÇULA –
IPATINGA -MG 
Cláusula 7a - SITUAÇÃO DO IMÓVEL – AV MINAS GERAIS, No 830 BAIRRO
CANAÃ - IPATINGA
Na escritura de compra e venda, o imóvel objeto da transação está com endereço “LOTE
DE TERRENO No 15 (QUINZE), integrante da QUADRA No 14 (QUATORZE), situado
na Avenida Juscelino Kubitschek, no BAIRRO JARDIM PANORAMA, no município de
IPATINGA – MG.
Frise-se que a recorrente junta nesta esfera recursal outra escritura de compra e
venda, na qual também consta que o imóvel objeto da transação tem endereço no “LOTE DE
TERRENO No 55 (CINQUENTA E CINCO), integrante da QUADRA No 173 (CENTO E
SETENTA E TRÊS), situado No Bairro Iguaçu, nesta cidade de IPATINGA – MG.”, ou seja, não
se trata do mesmo endereço dos contratos de aluguel apresentados.
Ademais, nos contratos resta explícito que a locadora do imóvel é a recorrente.
Conforme art. 45 da Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), “Contribuinte
do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir a
lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens produtores de renda ou dos
proventos tributáveis.”. Dessa forma, em relação aos alugueis, o contribuinte do imposto sobre a
renda é o proprietário do imóvel, se ele for o titular da disponibilidade econômica ou jurídica no
momento da ocorrência do fato gerador. Se esse proprietário resolve ceder os direitos sobre os
frutos do imóvel, para que se atribua ao cessionário a qualidade de contribuinte, esta cessão deve
ocorrer antes da ocorrência do fato gerador e deve ser comprovada, caso em que o cessionário
passa a ser o contribuinte. Se a cessão não é comprovada, considera-se não existente e eventual
entrega dos rendimentos de alugueis ao filho constitui-se ato de liberalidade da contribuinte, ato
este que não altera o sujeito passivo do tributo, pois quem detém a disponibilidade jurídica sobre
os alugueis é o contribuinte. Se os recursos forma de fato transferidos para a filho, constitui-se
ato de liberalidade do contribuinte que não alterou sua sujeição passiva, razão pela qual o recurso
não merece prosperar neste ponto.
A contribuinte anexa ainda cópias de comprovantes anual de rendimentos de
alugueis em nome do filho Rivadavia Teixeira Filho (e-fls. 104/105). Entretanto, o documento
não está assinado, nem datado, nem autenticado, carecendo de prova de veracidade, razão porque
não poderão ser aceitos.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.386 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15209.720025/2018-00

Não se pode olvidar que na relação processual tributária compete ao sujeito passivo
oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada. A própria lei
estabelece a quem cabe provar determinado fato. Conforme art. 333 do CPC, de aplicação
subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal, cabe ao contribuinte a prova quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do fisco. Dessa forma, não comprovado que
os rendimentos não foram omitidos, mantém-se o lançamento.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital